Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721425-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA ABADIA RODRIGUES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Conforme se verifica no Processo de Referência 0718805-19.2022.8.07.0001 e no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença denegando a segurança e resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, ID no139990981. Por esse motivo, proclamo a perda do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2022 15:30:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator